Tribunal: TJMT
Processo: 1009280-63.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009280-63.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços Profissionais, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OTILIO RIBEIRO NETO - CPF: 311.352.851-87 (ADVOGADO), RAMON GUILHERME TESCHIMA REZENDE - CPF: 029.050.121-02 (AGRAVANTE), ARNON HENRIQUE TESCHIMA REZENDE - CPF: 047.524.371-47 (AGRAVANTE), JUCELENE APARECIDA DE BRITO - CPF: 522.781.151-20 (ADVOGADO), HUCK & BERNARDES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 09.047.927/0001-51 (AGRAVADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REQUERENTE PROPRIETÁRIO DE FAZENDAS – PADRÃO DE VIDA INCOMPATÍVEL COM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

“
A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado”
(TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – AgRg 62870/2015 – Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009280-63.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelos irmãos RAMON GUILHERME TESCHIMA REZENDE E ARNON HENRIQUE TESCHIMA REZENDE contra a r. decisão proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de
“Embargos à Execução”
(Proc. no 1009008-29.2018.8.11.0015), ajuizada pelos agravantes contra a pretensão executiva de honorários advocatícios deduzida por HUCK & BERNARDES ADVOGADOS ASSOCIADOS, revogou o benefício da assistência judiciária gratuita dos embargantes, porque, segundo o magistrado,

“
resta demonstrada a existência de sinais exógenos que demonstram que os embargantes possuem condições adequadas/suficientes para efeito de pagamento das custas judiciais
”
(cf. Id. n.
55771274 dos autos de origem
).

Os agravantes alegam que não possuem condições financeiras para arcar com as custas do processo, já que Arnon é médico recém formado em universidade do Paraguai, e ainda precisa passar pelo exame de revalida, e Ramon, embora trabalhe na empresa da família, é sustentado por seus avós.

Afirmam que embora tenham recebido, recentemente, doação de dois imóveis rurais, as áreas ainda não estão sendo exploradas economicamente, e, embora os agravantes tenham sido qualificados, nas escrituras, como pecuaristas,
“trata -se apenas de uma “caracterização de praxe”,
já que, na verdade, são apenas
“dois jovens ainda em início de carreira, que não possuem ou detém autonomia financeira próprias”,
e seus bens, como camionete, e cavalo, foram todos presentes de seus parentes, e não evidenciam poder econômico dos agravantes.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que a decisão agravada seja reformada, e o benefício da assistência judiciária gratuita mantido (cf. Id. n.

88801538
).

O despacho vinculado ao Id. no 89097957 se limitou a admitir o processamento do agravado, já que não houve pedido de concessão de antecipação da tutela recursal.

O agravado apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 92210490).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 02 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada revogou o benefício da assistência judiciária dos agravantes pelos seguintes motivos:

“(...)

Do confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido no processo, é possível divisar, com segurança, que
os embargantes
possuem
patrimônio pessoal razoável
— haja vista que
figuram como proprietários/possuidores de um bem imóvel rural de elevado valor (ID n.o 15273637, págs. 1/2 e ID n.o 15273848, págs. 1/2 e ID n.o 15273854, pág. 1)
.

Dos autos extrai-se igualmente que o embargante Ramon Guilherme Teschima Rezende afirma na petição inicial ser comerciário. Não obstante isto, a escritura pública acostada ao ID n.o 15273637 registra a profissão do embargante como pecuarista. O embargante alegou que apenas ajuda seu pai na venda de animais, auferindo uma comissão de 2%, que é absorvida na manutenção do bem imóvel rural. Alegou ainda que trabalha como auxiliar de estoquista, auferindo uma renda de R$ 1.248,00 (ID n.o 24635308).

Ocorre que, como dito anteriormente, o embargante é proprietário/possuidor de bem imóvel rural de elevado valor, não sendo crível que consiga manter o referido imóvel apenas com a renda de auxiliar de estoquista e comissões de vendas de animais.

Diante disto, resta demonstrada a existência de sinais exógenos que demonstram que os embargantes possuem condições adequadas/suficientes para efeito de pagamento das custas judiciais.

Ante o exposto, com fundamento no teor do art. 100 do Código de Processo Civil/2015,
Revogo
o benefício da assistência judiciária gratuita, concedido inicialmente aos embargantes quando da prolação do despacho liminar”
(cf. Id. n.

55771274 dos autos de origem).

Antes de mais nada, é preciso relembrar que, por se tratar de remuneração pela “
utilização, efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição
” (CF, art. 145, II; CTN, art. 77), as custas processuais têm natureza jurídica de taxa.

A propósito, assim vem decidindo reiteradamente o eg. STF há quase quatro décadas:

“
EMENTA:
TAXA JUDICIÁRIA. TAXA JUDICIÁRIA É TRIBUTO DA ESPÉCIE TAXA. ESSA NATUREZA JURÍDICA NÃO FOI ALTERADA COM A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 7/77” (STF – Tribunal Pleno – Rp 1077 – Relator(a): Min. MOREIRA ALVES – j. 28/03/1984).

“
EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CUSTAS E EMOLUMENTOS: SERVENTIAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO No 7, DE 30 DE JUNHO DE 1995, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ: ATO NORMATIVO. 1. Já ao tempo da Emenda Constitucional no 1/69, julgando a Representação no 1.094-SP, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de
que "as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais", por não serem preços públicos, "mas, sim, taxas, não podem ter seus valores fixados por decreto, sujeitos que estão ao princípio constitucional da legalidade
(parágrafo 29 do artigo 153 da Emenda Constitucional no 1/69), garantia essa que não pode ser ladeada mediante delegação legislativa" (RTJ 141/430, julgamento ocorrido a 08/08/1984). 2. Orientação que reiterou, a 20/04/1990, no julgamento do RE no 116.208-MG. 3. Esse entendimento persiste, sob a vigência da Constituição atual (de 1988), cujo art. 24 estabelece a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, para legislar sobre custas dos serviços forenses (inciso IV) e cujo art. 150, no inciso I, veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, a exigência ou aumento de tributo, sem lei que o estabeleça. 4.
O art. 145 admite a cobrança de "taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição"
.
Tal conceito abrange não só as custas judiciais, mas, também, as extrajudiciais (emolumentos), pois estas resultam, igualmente, de serviço público, ainda que prestado em caráter particular
(art. 236). Mas sempre fixadas por lei” (STF – Tribunal Pleno – ADI 1444 – Relator (a): Min. SYDNEY SANCHES – j. 12/02/2003 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
I. Ação direta de inconstitucionalidade: L. 959, do Estado do Amapá, publicada no DOE de 30.12. 2006, que dispõe sobre custas judiciais e emolumentos de serviços notariais e de registros públicos, cujo art. 47 - impugnado - determina que a "lei entrará em vigor no dia 1o de janeiro de 2006" (...) II.
Custas e emolumentos: serventias judiciais e extrajudiciais: natureza jurídica. É da jurisprudência do Tribunal que as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais tem caráter tributário de taxa
” (STF – Tribunal Pleno – ADI 3694 – Relator (a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – j. 20/09/2006 –
grifei
).

Assim, ao dispor a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”, institui hipótese de isenção que somente será concedida àqueles que preencham esses requisitos.

Aliás, nesse sentido também já decidiu o eg. STF:

“
EMENTA:
(...) RECEPÇÃO DO ART. 12 DA LEI 1.060/50. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. 1. De acordo com a jurisprudência do STF, as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedentes. 2. O art. 12 da Lei 1.060/50 foi recepcionada quanto às custas processuais em sentido estrito, porquanto se mostra razoável interpretar que em relação às custas não submetidas ao regime tributário,
ao “isentar” o jurisdicionado beneficiário da justiça gratuita, o que ocorre é o estabelecimento, por força de lei, de uma condição suspensiva de exigibilidade
. 3. Em relação à taxa judiciária, firma-se convicção no sentido da recepção material e formal do artigo 12 da Lei 1.060/50, porquanto
o Poder Legislativo em sua relativa liberdade de conformação normativa apenas explicitou uma correlação fundamental entre as imunidades e

o princípio da capacidade contributiva

no Sistema Tributário brasileiro, visto que a finalidade da tributação é justamente a realização da igualdade
” (STF – Tribunal Pleno – RE 249003 ED – Relator(a): Min. EDSON FACHIN – j. 09/12/2015 –
grifei
e
destaquei
).

Feitas essas considerações e esperando conscientizar as partes de que, tratando-se de taxa pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, e que a isenção desta visa atender o princípio da capacidade contributiva com a finalidade última de realização da igualdade, não podendo, portanto, ser conferida indiscriminadamente apenas porque o jurisdicionado quer e requer, passo à análise de controvérsia.

A Lei no 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, que passou a regulamentar o benefício da assistência judiciária gratuita, nos arts. 98 a 102.

O art. 98 do CPC/2015 estabelece que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e o art. 99, §3o, do mesmo Código dispõe que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

No presente caso, a tese dos agravantes é a de que, embora sejam de família rica de pecuaristas, eles próprios não possuem renda expressiva, mas tão somente alguns bens que receberam de presente.

Arnon, o mais novo, cursou medicina fora do país, e agora, diz que conta com a ajuda financeira dos seus pais para as suas despesas, e Ramon, o mais velho, possui inscrição estadual ativa perante a SEFAZ/MT, cuja descrição da atividade econômica principal declarada é
“Criação de bovinos para corte”
(cf. Id. n.

92210490 - pág. 8), mas garante que, embora tenha padrão de vida alto, também vive de ajuda financeira de seus parentes.

A situação descrita pelos agravantes certamente não admite a manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita, pois, além de não comprovarem exatamente qual é o valor mensal que entra na conta de cada um dos agravantes, seja a título de salário, ou a título de mesada, o padrão de vida elevado dos agravantes, que envolve atividades desportivas com cavalos, e uma fazenda para cada um, avaliadas em mais de um milhão de reais, ainda que não tenham sido adquiridas onerosamente por eles, já os distancia das pessoas que são consideradas hipossuficiente financeiramente.

Ademais, como os próprios agravantes afirmam, seus familiares os sustentam, dando cavalos e camionetes, ou seja, eles possuem, de certa forma, uma fonte de renda, não sendo aceitável impor ao Estado o custeio das despesas processuais dos requerentes.

A propósito da impossibilidade de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita nestes casos, já decidiram reiteradamente todas as Câmaras de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça:

“
EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRETENSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – (...) Não se pode presumir a incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferida a assistência judiciária gratuita” (TJMT –
1a Câmara de Direito Privado
– RAC 54755/2017 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

“
EMENTA:
(...) ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (TJMT –
2a Câmara de Direito Privado
– AgRg 62870/2015 – Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015).

“
EMENTA:
(...) – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Após oportunizada à parte a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita, inexistentes nos autos elementos que evidenciem a alegada hipossuficiência, o benefício deve ser indeferido” (TJMT –
3a Câmara de Direito Privado
– AgRg 90392/2016 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 20/07/2016, Publicado no DJE 28/07/2016).

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - DADOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – (...) Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido” (TJMT –
4a Câmara de Direito Privado
– AgRg 155231/2015 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 11/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015).

Pelo exposto, diante da falta de comprovação da alegada hipossuficiência financeira, e da presença de vários elementos que contradizem essa alegação, nego provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021